Tribunal: TJES
Processo: 5004533-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004533-79.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Município de Vitória
em face do Acórdão id. 2515506 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 2587633 alega o embargante que o acórdão incorreu no vício de obscuridade ao aplicar ao caso o Tema nº 905 do STJ. Sob o mesmo fundamento, relembra as disposições do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, pugnando pela sua aplicação em conjunto com a legislação municipal nº 5.248/2000, sob pena de violação ao art. 97 da Constituição Federal.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do Acórdão id. 2515506 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 2587633 alega o embargante que o acórdão incorreu no vício de obscuridade ao aplicar ao caso o Tema nº 905 do STJ. Sob o mesmo fundamento, relembra as disposições do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, pugnando pela sua aplicação em conjunto com a legislação municipal nº 5.248/2000, sob pena de violação ao art. 97 da Constituição Federal.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A obscuridade – alegada pelo Embargante - resta caracterizada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza, sendo dúbia ou até mesmo incompreensível a sua fundamentação ou conclusão.

Neste caso, de fácil constatação que não subsiste o alegado vício, assim se manifestando o julgado com relação aos consectários legais da condenação:

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Como se vê, o pronunciamento embargado é indene de dúvidas com relação aos juros e correção monetária, estando tal posicionamento, inclusive, alinhado ao entendimento deste Sodalício sobre a matéria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor Desproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. RECURSO DESPROVIDO. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSO PROVIDO. (...)

O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança. 5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267569, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

Na verdade, ao apontar a existência de obscuridade, pretende o Embargante uma reapreciação da matéria, com o consequente acolhimento de sua tese, inviável na via eleita.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. A obscuridade – alegada pelo Embargante - resta caracterizada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza, sendo dúbia ou até mesmo incompreensível a sua fundamentação ou conclusão.

3. De fácil constatação que não subsiste o alegado vício, sendo o pronunciamento embargado indene de dúvidas com relação aos juros e correção monetária, estando tal posicionamento, inclusive, alinhado ao entendimento deste Sodalício sobre a matéria.

4. Ao apontar a existência de obscuridade, pretende o Embargante uma reapreciação da matéria, com o consequente acolhimento de sua tese, inviável na via eleita.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.